Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-58.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000225-58.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILSA DE SOUZA LEITE

Advogado(s)
:
LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO

APELADO: JOANICIO FELIX NUNES

Advogado(s)
:
LARISSA LEAL DE OLIVEIRA, ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse, em razão da revelia do réu, regularmente citado, que deixou de apresentar contestação. Em grau recursal, o apelante sustenta, pela primeira vez, que o contrato sobre o qual se funda a ação seria, em verdade, instrumento de empréstimo ou operação usuária, tese não submetida ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível ao réu inovar em sede recursal, trazendo tese de defesa não deduzida na fase de conhecimento; (ii) verificar se a matéria recursal veiculada exige dilação probatória, o que inviabilizaria sua apreciação em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, salvo as hipóteses previstas no art. 345 do CPC, não configuradas no caso concreto.

4. Conforme o art. 1.014 do CPC, é vedada a inovação recursal, exceto para matérias de ordem pública, o que impede a apresentação, em apelação, de teses não arguidas na contestação.

5. A alegação de que o contrato é, na realidade, instrumento de empréstimo ou operação usuária constitui matéria fática que demanda dilação probatória, providência incompatível com o julgamento do recurso e vedada pela estabilização da demanda.

6. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, decretada a revelia, não é permitido ao réu inovar em sede recursal, ressalvadas matérias de ordem pública, ausentes no caso analisado.

7. O recurso de apelação, ao veicular tese nova e dissociada dos fatos reconhecidos pelo juízo de primeiro grau, carece de interesse recursal útil, o que impõe o seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia impõe ao réu a preclusão da matéria fática e obsta a apresentação, em apelação, de teses que demandem dilação probatória ou não tenham sido submetidas ao juízo de origem.

2. É incabível a inovação recursal que busca infirmar os fundamentos fáticos reconhecidos pela sentença, salvo se versar sobre matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 345, 1.009, 1.013, § 1º, e 1.014; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0726174-06.2018.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde, 1ª Turma Cível, j. 24.04.2019, DJE 30.04.2019. TJMG, Apelação Cível 5211822-41.2019.8.13.0024, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000225-58.2022.8.05.0110 em que figuram como apelante
NILSA DE SOUZA LEITE
e como apelado
JOANICIO FELIX NUNES

ACORDAM
,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
, mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das sessões documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04